Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRO FUMANDO DENTRO DO ÔNIBUS. COMPORTAMENTO PROIBIDO. EXPULSÃO. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O EVENTO DANOSO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor, pessoa com deficiência auditiva, alegou que, em 27/8/2022, embarcou em ônibus de transporte coletivo da ré que percorre o trajeto Lago Azul/GO e Recanto das Emas/DF, mas foi expulso de forma agressiva pelo motorista e pelo cobrador, que revistaram sua mochila sem consentimento e lhe agrediram gratuitamente. Pediu compensação de 24 mil reais pelos danos morais.
2. Sentença. O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que o vídeo anexado pelo autor comprova que este foi expulso do ônibus de forma agressiva, embora tenha acendido cigarro no interior do coletivo. Condenou a ré a pagar 5 mil reais a título de indenização por danos morais.
3. Recurso do autor. Pede majoração da indenização.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
5. Inviável a majoração do quantum fixado a título de danos morais, se o autor participou da causa eficiente para a ocorrência do evento danoso. Se o autor por duas vezes acendeu cigarro dentro do ônibus, não há dúvida de que contribuiu para a sua expulsão do coletivo, mostrando-se imprópria a tentativa de atribuir o resultado danoso exclusivamente aos prepostos da empresa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça ora concedido.